Tribunal: STF
Processo: RE 275480
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-07
Data de publicação: 2002-11-07

Ementa:
EMENTA: Anistia. Efeitos financeiros. Compatibilidade do art. 8º, §§
 1º.
e 5º., do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição Federal  de 1988 e do art. 39 do ADCT da Constituição
do Estado do Paraná.
Limitação dos efeitos financeiros da anistia ao período posterior
à promulgação da Carta de 1988. Precedentes.
Se o Constituinte Federal estabeleceu, como princípio, a limitação,
no tempo, dos efeitos financeiros da anistia, o Poder Constituinte
derivado, não pode ultrapassar este limite.
Interpretação conforme do 8º., § 1º. e 5º., do ADCT da Carta Maior.
Na expressão "todas as vantagens" encontram-se tão só aquelas não
excluídas pela correspondente norma da Constituição Federal.
Recurso conhecido e provido.